Tribunal: TCU
Processo: 002.598/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1537/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da interessada Auricea Soares Barros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, determinando, em relação aos atos remanescentes, a realização das diligências adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 002.598/2026-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abimael Ribeiro Pignata (XXX.293.615-XX); Adilson Fabiano Ferreira Pacheco (XXX.599.317-XX); Auricea Soares Barros (XXX.772.493-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. previamente à apreciação conclusiva dos atos emitidos em favor do Sr. Adilson Fabiano Ferreira Pacheco (XXX.599.317-XX), seja analisada a pertinência e a legitimidade da emissão de dois atos iniciais de aposentadoria, com fundamentos legais diversos, referentes à mesma matrícula Siape do servidor interessado; e 1.7.2. previamente à apreciação conclusiva dos atos emitidos em favor do Sr. Abimael Ribeiro Pignata (XXX.293.615-XX), esclareça a diferença entre os dois atos de alteração emitidos em favor do interessado, submetendo-os a novo julgamento para fins de registro.